Tribunal: TJDFT
Processo: 0716932-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No PROCESSO: 0716932-79.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: JACQUELINE FERNANDES DE MIRANDA DOURADO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc., Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por JACQUELINE FERNANDES DE MIRANDA DOURADO contra decisão proferida pela autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas do Distrito Federal (VEPEMA) que, nos autos do pedido de providências n. 0402975-73.2024.8.07.0015, postergou a análise do pedido de recambiamento em razão da pendência de mandado de prisão contra a sentenciada nos autos da execução n. 0403203-82.2023.8.07.0015, em trâmite na Vara de Execuções Penais (ID 71316671, p. 219). Nas razões recursais (ID 71316671, p. 1-7), a Defesa Técnica (Dr. Richart Regner Boffe – OAB/BA n. 47.563) sustentou que a medida constritiva imposta viola o princípio da homogeneidade, pois submete a apenada a medida mais gravosa do que o regime fixado na sentença condenatória e em comarca diversa da que reside. Argumentou que a apenada reside em Irecê/BA, possui vínculo empregatício, não se furtou à execução da pena e seu novo domicílio consta dos autos. Pontuou que a expedição de mandado de prisão para comarca diversa, sem análise do pedido de transferência, configura constrangimento ilegal e afronta os princípios da individualização da pena, da legalidade e da dignidade da pessoa humana. Requereu, assim, o recolhimento do mandado de prisão e a imediata fixação da comarca de Irecê/BA como local de cumprimento da pena, em conformidade com o regime aberto. Em contrarrazões (ID 71316671, p. 234-237), o Ministério Público manifestou-se pela manutenção da decisão agravada. A decisão foi mantida em Juízo negativo de retratação (ID 71316671, p. 241). A douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. O recurso em análise foi interposto no âmbito do pedido de providências n. 0402975-73.2024.8.07.0015, em trâmite na Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas, cuja finalidade era o acompanhamento do cumprimento de pena pela prática de crimes tributários (artigo 1o, incisos II e V da Lei n. 8.137/1990, ação penal n. 0002455-09.2018.8.07.0010), devidamente elencados na carta de guia acostada aos autos (mov. 1.1, processo SEEU n. 0402975-73.2024.8.07.0015). Esse pedido de providências é vinculado à execução penal principal de n. 0403203-82.2023.8.07.0015 e sua finalidade foi especificada nos autos principais da execução (mov. 119.2, processo SEEU n. 0403203-82.2023.8.07.0015). Assim, todos os incidentes e decisões relativos à execução penal permaneceram em discussão nos autos principais. Em 11-abril-2025 (mov. 41.1, pedido de providências SEEU n. 0402975-73.2024.8.07.0015), a Defesa requereu ao juízo do pedido de providências a transferência da execução para a cidade do domicílio atual da apenada (Irecê/BA). Conforme se extrai da decisão agravada (ID 71316671, p. 219), a análise desse pedido foi postergada, pois a autoridade judiciária identificou que havia mandado de prisão em aberto, decretado nos autos da execução penal n. 0403203-82.2023.8.07.0015 (execução principal). Contra essa decisão, a Defesa interpôs o agravo ora analisado. Em 29-abril-2024 (mov. 55.1, pedido de providências n. 0402975-73.2024.8.07.0015), a autoridade judiciária esclareceu a natureza do pedido de providências, além de apontar que o único objetivo era acompanhar pena restritiva de direitos ainda não iniciada. Por isso, determinou que as razões do agravo, o despacho de natureza decisória impugnado (ID 71316671, p. 219) e a última decisão proferida fossem acostados à execução principal (repita-se: autos n. 0403203-82.2023.8.07.0015). Pois bem. Ao analisar os autos da execução principal (0403203-82.2023.8.07.0015) no sistema SEEU, verifica-se que, em 29-maio-2025, ou seja, APÓS a interposição do recurso, a autoridade judiciária determinou o recolhimento do mandado de prisão em aberto, bem como ordenou a adoção de diligências para oficiar a Comarca de Irecê/BA, a fim de verificar a possibilidade de disponibilização de vagas naquela comarca para a apenada (mov. 183.1, processo SEEU n. 0403203-82.2023.8.07.0015). Vê-se, portanto, que a situação processual executória da apenada modificou-se ao longo da execução, em razão do ulterior recolhimento do mandado de prisão. O óbice para análise de transferência da execução não mais subsiste. Além disso, o Juízo de origem está em vias de decidir sobre esse pleito formulado pela Defesa, objeto do presente recurso Desse modo, como houve alteração no quadro fático das condições da reeducanda e não mais subsiste o mandado de prisão que obstaculizou a análise do pleito de transferência da execução para a Comarca de Irecê/BA, constata-se perda do objeto do presente recurso. DIANTE DO EXPOSTO, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo em execução, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 13 de junho de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator